Tribunal: TJMT
Processo: 0022242-90.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0022242-90.2013.8.11.0041
RECORRENTE: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR e OUTROS
RECORRIDO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR e OUTROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 43411469):
“RECURSOS APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA SOMENTE DAS PROMITENTES VENDEDORAS DO EMPREENDIMENTO – DESCABIDA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR -TENTATIVAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA, O QUAL SOMENTE TEVE ÊXITO APÓS PERÍCIA TÉCNICA – QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS MANTIDO – AFASTADA A CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Constatado que o problema não decorreu de falta de manutenção e sim de alteração no projeto e ligação clandestina de condomínio vizinho, não há como imputar responsabilidade pelo pagamento da multa cominada à Associação Alphaville, tampouco à Concessionária de Água e Esgoto.
Responsabilidade civil reconhecida somente quanto às promitentes vendedoras Incorporadora Itália e Alphaville Cuiabá Empreendimentos, diante da relação de consumo e da responsabilidade objetiva.
Em que pese a determinação liminar para cessar efetivamente o mau odor, infere-se que só depois da perícia técnica judicial em 29/04/2016 é que se pôde ter resultado efetivo e consequente solução, tanto que, em 28/09/2016, a Associação Alphaville informou o cumprimento da medida (ID. 29538994), o que foi confirmado pelos Autores (ID. 29540490).
Assim, não se mostra cabível imputar multa sob alegação de descumprimento da ordem liminar, quando medidas e tentativas de solução foram tomadas, bem como não se sabia ao certo onde estava o problema.
Manutenção do valor da indenização por dano moral diante dos dissabores suportados pelos Autores com a situação, a qual interferiu na intimidade da família, gerou desconforto, constrangimento e abalo psicológico.
Comporta guarida o pleito de afastamento da condenação dos Autores ao ônus sucumbencial no tocante aos patronos da Associação Alphaville e Cab Cuiabá, vez que os Requerentes sucumbiram minimamente em seus pedidos e, por isso, a Incorporadora Itália e a Alphaville Cuiabá Empreendimentos devem arcar integralmente com a sucumbência.” (TJMT, RAC 0022242-90.2013.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020)
Os Embargos de Declaração ID 50309987 foram rejeitados, conforme acórdão ID 55983992.
A parte Recorrente sustenta que houve violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou os argumentos todos os argumentos necessários para o deslinde do feito e manutenção da multa aplicada em virtude do descumprimento da liminar deferida e que demorou 03 anos para ser cumprida.
Aduz que restaram violados os artigo 77 e 537 do CPC ao fundamento de que não havia justa causa para a exclusão da multa aplicada em face do descumprimento da liminar.
Recurso tempestivo (ID 60244994).
Contrarrazões no ID 63239476 e 64350963.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 489 e 1022 do CPC. Decisão sem omissão.
A parte Recorrente sustenta que houve violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou os argumentos todos os argumentos necessários para o deslinde do feito e manutenção da multa aplicada em virtude do descumprimento da liminar deferida e que demorou 03 anos para ser cumprida.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada e inclusive se manifestou expressamente acerca da hipótese suscitada pelo recorrente, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)No tocante à insurgência dos Recorrentes Otto Medeiros e Ana Paula Sordi referente à multa pelo descumprimento da medida liminar, extrai-se da decisão que deferiu a tutela vindicada, proferida em 17/06/2013 (ID. 29526514 - Pág. 4), que a obrigação consistia em “eliminação definitiva dos odores fétidos que assolam a residência do Autores, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
Desse decisum foram interpostos Agravos de Instrumentos pela Associação Alphaville, bem como pela Incorporadora Itália, juntamente com a Alphaville Cuiabá Empreendimento, tendo sido parcialmente provido apenas o agravo da Associação e reduzida a multa diária para R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme acórdão proferido em 06/11/2013 (ID. 29533453 - Pág. 6). Ou seja, houve alteração apenas do valor da sanção, permanecendo a obrigação de eliminar o mau odor.
Conforme relatado, para tentar solucionar o problema, a Associação Alphaville Cuiabá tomou providências, conforme se vê nas diversas trocas de e-mails com a CAB Cuiabá e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (ID. 29527459 - pág. 5 a ID. 29527463 - pág. 4), na limpeza e análise clínica do controle de qualidade em 01/04/2013 (ID. 29527463 - pág. 5), bem como mediante relatório da "boca de lobo" datado em 15/05/2013 (ID. 29527464 - Pág. 2).
Apesar do laudo de constatação em 30/05/2014 (ID. 29533463 - pág. 3) e da perícia judicial em 29/04/2016 constarem a permanência do odor desagradável (ID. 29536452 - pág. 8), não se pode desconsiderar as tentativas de solucionar o problema, consoante supramencionado.
Ou seja, inobstante a determinação liminar para fazer cessar efetivamente o problema, infere-se que só depois da perícia técnica judicial em 29/04/2016 é que se pôde ter um resultado preciso e a consequente solução, tanto que, em 28/09/2016, a Associação Alphaville informou o cumprimento da medida (ID. 29538994), o que foi confirmado pelos Autores (ID. 29540490).
Assim, não se mostra cabível imputar multa sob alegação de descumprimento da ordem quando providências e tentativas de solução foram tomadas, bem como não se sabia ao certo onde estava o problema. Logo, não merece guarida o intento dos Apelantes Otto Medeiros e Ana Paula Sordi referente à multa pelo descumprimento da medida liminar. (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que restaram violados os artigo 77 e 537 do CPC ao fundamento de que não havia justa causa para a exclusão da multa aplicada em face do descumprimento da liminar.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em violação do art. 1.022, I e II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada de que "a determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a" (STJ, REsp 1.685.400/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017).
3. No caso, tendo a Corte de origem, órgão judicial soberano na análise da matéria fática, concluído por afastar as astreintes, por entender que não ficou demonstrada a existência de "notícia de atual descumprimento de liminar", a revisão do julgado esbarra no óbice fundado na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1323768/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV